Tribunal: STF
Processo: HC 196045
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra a determinação de prisão cautelar para fins de extradição executória exarada pela Min. Rosa Weber nos autos PPE 949.
    Busca-se, em síntese, a revogação da custódia cautelar pois: a) há desrespeito ao art. 83,II da Lei 13.455, haja vista que o processo que ensejou o pleito extradicional ainda não transitou em julgado; b) a pena a que a paciente foi condenada não culminará no cumprimento de sanção em regime fechado, de modo que a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade; c) o pedido de extradição carece de diversas medidas exigidas em lei, além do governo belga não ter assumido os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.455/2017. 
    O pedido liminar foi indeferido pelo Min. Presidente Luiz Fux, no período do recesso judiciário (eDOC.12).
    Foi interposto agravo regimental da decisão que denegou a medida de urgência (eDOC.13).
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada.
    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 
    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)
    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.
    À vista do julgamento do mérito da impetração julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo impetrante (eDOC.13). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente